Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702923-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravada: Alessandra Loiola Macedo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0700209-95.2024.8.07.0007, assim redigida: “Vistos etc. Defiro à autora os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Cuida-se de ação conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALESSANDRA LOIOLA MACEDO, qualificados nos autos, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e OUTROS, partes igualmente qualificadas. A parte autora informa, em síntese, que era, desde 20/12/2021, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão fornecido pela requeridas, sem coparticipação. Narra que, no dia 21/12/2023, “foi surpreendida com o recebimento de e-mail da máster Health informando que a Unimed Nacional CNU adotou atitude unilateral de cancelamento do contrato de prestação de serviços de planos de saúde entre a operadora e a Associação”, razão por que ficou sem cobertura a partir do dia 23/12/2023. Aduz que, a despeito das tentativas de manter-se filiada ao plano contratado, as requeridas lhe apresentaram, como alternativa, plano de qualidade inferior, seja relação às coberturas, seja em relação à rede credenciada. Sustenta a ilegalidade da rescisão unilateral, porque não fora notificada com a antecedência prevista no contrato e na legislação de regência e também porque apenas poderia ser rescindindo em caso de inadimplência da demandante. Requer, assim, a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que o plano originalmente contrato seja restabelecido. É o breve relatório. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Na hipótese, a probabilidade do direito invocado na inicial se revela presente. Com efeito, a Resolução Normativa ANS no 195/2009, em seu art. 17, parágrafo único, prevê a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. Essa norma, embora revogada pela Resolução Normativa ANS no 557, de 14 de dezembro de 2023, ainda permanecera em vigor até 31/1/2024, considerando, pois, que a nova Resolução apenas entrará em vigência a partir de 1o/2/2024. Desse modo, tenho por aplicável à espécie as regras da Resolução Normativa ANS no 195/2009. Na hipótese, os autos indicam, ao menos uma análise perfunctória dos fatos típica deste momento processual, que o prazo de notificação prévia para a rescisão unilateral não foi observado pelas demandadas. O perigo de dano se revela igualmente presente, uma vez que a supressão da cobertura, por ato aparentemente ilegítimo, poderá causar à autora danos irreparáveis ou de difícil reparação. Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência, para determinar às requeridas que, no prazo de 2 (dois) dias corridos, restabeleça o plano de saúde, para a autora e seus dependentes, nos moldes inicialmente contratados, sob pena de multa que, desde já, fixo e arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento. Intimem-se as requeridas, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão. (...)” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 55300655), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravada nos autos do processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na posição de operadora do plano de saúde, pois a responsabilidade pelo cancelamento do serviço seria exclusivamente da administradora do contrato. Quanto ao mais, argumenta que não é legítima a ordem de manutenção da prestação do serviço de plano de saúde anteriormente fornecido à recorrida, diante da existência de amparo normativo para a resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes. Destaca que a extinção do vínculo negocial verificada no caso em deslinde encontra guarida no instrumento negocial e na legislação de regência, notadamente porque foi respeitado o prazo de 60 (sessenta dias) a partir da comunicação respectiva. Verbera ainda que a multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial impugnada foi estabelecida pelo Juízo singular em montante (dois mil reais) excessivo e desproporcional, situação que pode configurar enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão, com o indeferimento do requerimento de tutela provisória de urgência deduzido pela agravada na origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 55300657 e Id. 55302259). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A ilegitimidade passiva ora suscitada pela recorrente não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que seria indevida a avaliação da matéria aludida, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. PREVALÊNCIA DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PELOS ESPECIALISTAS. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A preliminar de legitimidade passiva ad causam não foi objeto da decisão recorrida. Logo, considerando que tal questão sequer foi decidida pelo juiz a quo, este Tribunal não pode dela conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Resolução Normativa no 539/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários que tenham um dos transtornos enquadrados na CID F84, que incluem portadores de transtorno do espectro autista (TEA), bem como outros transtornos globais do desenvolvimento. 3. Para os portadores de TEA, a escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente, devendo a seguradora prestar a assistência de que necessita o paciente. 4. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 5. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, daí porque o julgo prejudicado. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1776357, 07044593220238070000, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que ‘Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo’ (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). 3. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. Ademais, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível - como ocorre no presente caso - a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1768937, 07263744020238070000, 6a Turma Cível, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) A recorrente também requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para análise dos pressupostos referentes à tutela provisória de urgência requerida pela agravada nos autos do processo de origem. Em relação ao ponto aludido a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela de provisória de urgência deduzido pela agravada nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinar a manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pela agravada diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela emergencial por ela requerida na origem. Inicialmente é preciso considerar que não há nos autos do processo de origem documento que comprove a comunicação da agravada, pela ora recorrente, a respeito da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, senão notificação enviada à Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social com as seguintes justificativas (Id. 185006222 e Id. 185006223): “Prezados Senhores, Vimos, pela presente, NOTIFICAR V. Sa. que, não havendo mais interesse na manutenção dos Instrumentos de Comercialização de Planos de Saúde elencados no quadro abaixo, entre Unimed Nacional e Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social - Abracim, os mesmos estarão resilidos após 60 (sessenta) dias do recebimento desta, nos termos dos Instrumentos de Comercialização. (...) Pela presente, reforçamos que a empresa contratante reconhece como dívida líquida, certa e exigível, a favor da empresa contratada, todas as faturas de serviços emitidas pela segunda à primeira, e não quitadas em sua integralidade até a presente data e, também, qualquer atendimento prestado a seus usuários, ainda que após a resilição contratual e independentemente da data de seu início; inclusive os atendimentos prestados pelas cooperativas médicas Unimed’s prestadoras dos serviços ora distratados, tão logo ocorra a apresentação das despesas por estas à contratada. Frisamos que todos os valores porventura pendentes, decorrentes dos serviços prestados pela Unimed Nacional, deverão ser quitados pela Contratante até o término do aviso prévio concedido, permanecendo obrigada pelo pagamento de faturas que porventura venham a ser emitidas pela contratada em virtude de serviços médicos prestados aos beneficiários da Contratante. (...) Lembramos que, conforme dispõe o contrato, a Contratante dos serviços está obrigada a devolver, à operadora de saúde os cartões de identificação em poder dos seus beneficiários, e responderá, sob todos os aspectos, pelos prejuízos resultantes do uso indevido dos mesmos, após o término do aviso prévio. Havendo a necessidade de continuidade na prestação de serviços aos beneficiários, por cumprimento de decisão judicial, disposição na Lei 9.656/1998 ou outra normativa relativa à regulação do setor de plano de saúde, a CONTRATANTE será responsável por todas e quaisquer despesas decorrentes dos serviços prestados. Todo o disposto nesta carta obriga, também, toda e qualquer empresa que, por iniciativa e responsabilidade da empresa contratante, tenha vindo a figurar, como parte, no contrato ora resilido. Sem mais, para o momento, agradecemos a parceria mantida durante toda a vigência do contrato ora rescindido.” As alegações articuladas na petição inicial evidenciam, ademais, que a autora, ora recorrida, pretende continuar usufruindo dos serviços prestados pelas demandadas e, inclusive, efetuou dentro do prazo o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não se cogitando da hipótese de inadimplemento. Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa estatuída no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os contratos coletivos, porém, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicação também aos casos de contratos coletivos por adesão, como verificado no presente caso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Também convém observar a regulamentação da matéria pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, que assim determina: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” No caso em deslinde não é possível constatar, a partir da justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde, à qual das hipóteses previstas na norma aludida a situação da recorrida se ajusta. Ressalte-se igualmente que a petição inicial narra que a autora somente foi notificada a respeito da resilição aludida no dia 12 de dezembro de 2023. Além de não ser possível constatar a existência de notificação prévia da recorrida em prazo razoável, como destacado pelo Juízo singular, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem parecem revelar que a extinção da relação contratual não foi antecedida do oferecimento de plano de saúde equivalente à agravada. Não há como deixar de considerar que a recorrida necessita do serviço de saúde contratado, tendo sido recentemente diagnosticada com dengue (Id. 183055680 dos autos do processo de origem). Aliás, é importante notar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também parece se ajustar à hipótese. Diante desse contexto a situação relevada nos autos demonstra, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços que a recorrida acreditava estar à sua disposição, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. Nesse sentido, examinem-se os seguintes acórdãos promanados deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a manutenção da vigência de contrato de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de resilição unilateral do acordo quando se tratar de contrato coletivo de plano de saúde. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 5. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea ‘b’). 6. Demonstrado que a notificação encaminhada pela operadora, acerca da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a reforma da decisão vergastada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1386906, 07287081820218070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. 1. O dever de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, imposto às operadoras de planos coletivos, a princípio, somente se aplica àquelas que comercializem planos nas referidas modalidades. Artigo 3o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU). 2. O fato de a operadora não comercializar plano individual, entretanto, não a isenta de oferecer, aos consumidores, plano de saúde similar, na hipótese de resilição do contrato coletivo mantido entre as partes, por ato unilateral da operadora do plano de saúde. 3. A finalidade do artigo 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), é garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sem interrupção. 4. O dever de continuidade da assistência à saúde do beneficiário não pode ser ignorado pela operadora de planos de saúde, cujo dever é proporcionar a referida assistência sem abusivas interrupções. O objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1350209, 07149859420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) O deferimento da tutela provisória de urgência requerida na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que a agravada não fique desguarnecida, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente, pois as alegações por ela articuladas não estão alinhadas ao teor da jurisprudência deste Egrégio de Justiça em relação ao tema. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator